Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0729052-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, declaro prejudicado o agravo interno de ID 38564380 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 34856887. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DUPLO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA No 0712288-32/2021. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO PROCESSUAL INVALIDADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA No 0724525-98/2021. LEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AI No 0729052-96/2021 PARCIALMENTE PROVIDO. AI No 0734284-89/2021 DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021 e no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021. 2. Ilegitimidade passiva dos agravantes para figurarem no cumprimento definitivo no 0712288-32/2021. 2.1. No cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019. Os agravantes (JOSÉ HENRIQUE e empresa ITAJUBÁ) foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5. 2.2. A nulidade absoluta da execução, declarada judicialmente por esta não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC, enseja a invalidade dos demais atos judiciais proferidos naqueles autos, incluindo a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária. 2.3. Logo, indevida a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento definitivo de sentença, com fundamento em ato processual que restou invalidado. 2.4. Em observância ao princípio da causalidade, cabível a fixação de honorários advocatícios, a serem pagos pelo exequente em favor de JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, no importe de R$5.000,00 para cada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 3. Legitimidade dos agravantes para figurarem no cumprimento provisório no 0724525-98/2021 3.1. Diferentemente do cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, na execução provisória no 0724525- 98/2021 se objetiva o pagamento de outros honorários advocatícios, impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ), nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5, pendentes de recurso no âmbito do STJ. 3.2. Observa-se, assim, que os agravantes possuem legitimidade para figurarem como executados no referido cumprimento provisório de sentença. 4. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta no cumprimento provisório no 0724525-98/2021. 4.1. O juízo de origem aplicou, em face dos executados, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 1% do valor atualizado do débito, com fundamento em suposta manobra para prolatar o cumprimento de sentença. 4.1.1. Em ato judicial superveniente ao presente recurso, o juízo de origem majorou a multa aplicada para 20% sobre o valor atualizado do débito. 4.2. Contra esta última decisão, os executados interpuseram o AI 0701025-69.2022.8.07.0000, em que postulam o afastamento da multa aplicada. 4.2.1. O pedido liminar foi deferido naqueles autos, apenas para reduzir a multa para 5% sobre o valor atualizado do débito. 4.3. Considerando a superveniência da majoração da multa e que a questão é objeto de outro recurso, impõe-se reconhecer que a pretensão formulada no AI 0734284-89/2021 encontra-se prejudicada neste particular, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do AI 0701025-69/2022. 5. Litigância de má-fé. 5.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, situação não verificada no caso. 5.2. Logo, não sendo possível vislumbrar a prática de quaisquer condutas descritas nos art. 80 do CPC, impõe-se a rejeição dos pedidos formulados por ambas as partes para condenação nas penas por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento no 0729052-96/2021 parcialmente provido, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes para figurarem no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021. 6.1. Agravo de instrumento no 0734284-89/2021 desprovido. 6.2. Agravo interno interposto nos autos do AI no 0729052-96/2021 prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser afastado o critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 34856887. Por fim, reitero o despacho de ID 37696546, referente ao agravo do artigo 1.042 do CPC interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031